Tribunal: TJDFT
Processo: 0702287-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702287-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ROBERTO AIRES CAVALCANTE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0704372-41.2021.8.07.0002, proposta em desfavor da Agravante por ROBERTO AIRES CAVALCANTE, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Autor, ora Agravado, para o fim de determinar restabelecimento do fornecimento de energia na residência do Autor, sob pena de multa. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “D E C I S Ã O Concedo ao autor o benefício da assistência judiciária. Empreendam-se as anotações pertinentes. A petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de julgamento de improcedência liminar do pedido. Determino, pois, a designação de audiência de conciliação/mediação, observado o prazo previsto no art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se e intime-se, a propósito da audiência, a ré, com pelo menos 20 (vinte) dias úteis de antecedência. Intime-se a autora para o mesmo fim, por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal. Deixo assentado que a audiência só não será realizada se as partes manifestarem expresso desinteresse na composição consensual do litígio, o que deverá ocorrer, se o caso, na forma dos §§ 5o e 6o do art. 334 do CPC. As partes deverão comparecer à audiência acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos, sendo facultada a nomeação de representante, por meio de procuração específica, diverso do advogado ou defensor, com poderes para negociar e transigir. Ficam as partes advertidas de que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica buscada no feito ou, na impossibilidade da sua mensuração, do valor atribuído à causa (CPC, art. 334, § 8o). Em sendo frustrada a tentativa de conciliação, a ré disporá do prazo de 15 (quinze) dias úteis para exercer o direito de resposta ao seu cargo, a contar da própria audiência. Quanto ao mais, constato que o autor pleiteia o deferimento de tutela provisória de natureza cautelar com fundamento na urgência, no sentido de que a ré seja compelida a restabelecer o fornecimento de energia elétrica ao seu imóvel residencial. Para tanto, aduz-se que a ré teria interrompido a prestação do serviço, por estar o autor inadimplente com o pagamento de faturas pretéritas. Pontou-se, porém, que o débito que autorizaria o corte de energia elétrica, em caso de inadimplemento, seria apenas aquele relativo às contas tornadas exigíveis nos últimos 90 (noventa) dias úteis. Alegou-se, ainda, que o autor estaria em dia com as faturas vencidas nos meses de agosto e setembro deste ano, tendo a conta relativa ao mês de outubro vindo zerada, em razão do corte promovido pela ré. Deu-se conta, por fim, que a única fatura em aberto seria a do mês de julho, a qual teria aglutinado indevidamente todo o débito anterior, pendente de resgate. Posta a questão nesses termos, é preciso pontuar que, segundo a disciplina contida no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência só se mostra passível de outorga à vista de elementos reveladores da probabilidade do direito invocado, aliada ao risco de dano de difícil ou improvável reparação. No caso, tenho, por configurados, tais pressupostos. Como se sabe, o fornecimento de energia elétrica é um serviço essencial (art. 10, I, da Lei 7.783, de 28 de junho de 1989). O art. 172, § 2o, da Resolução n. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), por sua vez, só permite que as concessionárias de energia elétrica interrompam o fornecimento do serviço em razão do não pagamento das faturas vencidas nos últimos 90 (noventa) dias úteis. Não é outro o entendimento firmado pela jurisprudência sobre o tema. No caso, o autor alega que a ré efetuou o corte no dia 6 de fevereiro deste ano. Os autos autorizam a conclusão de ter o autor, no entanto, efetuado o pagamento das três últimas faturas, vencidas em novembro e dezembro de 2019 e janeiro deste ano, no dia 12 do mesmo mês (IDs 56620880, 56620882 e 56623014). Vê-se, assim, que, muito embora a suspensão do serviço tenha contado, na origem, com base legal, essa legitimação tornou-se insubsistente no momento em que o autor efetuou o pagamento das três últimas faturas. É certo, ademais, que os encargos associados à mora dessas contas poderão ser cobrados nas próximas faturas, nos termos do que dispõe o art. 118, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL: ‘Art. 118. O débito pode ser parcelado ou reparcelado, mediante solicitação expressa do consumidor e consentimento da distribuidora. § 1o O atraso no pagamento implica a incidência de multa, juros de mora e atualização monetária, conforme disposto no art. 126. § 2o As parcelas, com a devida especificação, podem ser incluídas nas faturas de energia elétrica subsequentes, resguardada a possibilidade de suspensão do fornecimento nos casos de seu inadimplemento.’ Por fim, é preciso destacar que, ao emitir a segunda via da fatura relativa a julho deste ano, a ré fez incluir, na conta, todo o débito anterior em aberto, impossibilitando que o autor viesse a efetuar o pagamento apenas do serviço fruído no mês em questão, o que contraria todo o entendimento há pouco exposto. Diante disso, defiro o pleito de tutela de urgência, para determinar à ré que restabeleça o fornecimento de energia elétrica à residência do autor, no prazo de 2 (dois) dias úteis, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Intimem-se. Brazlândia, 16 de novembro de 2021” (Num. 108657878 do Feito originário). Afirma o Agravante que, diversamente que constou da decisão agravada, não estão presentes os requisitos para o deferimento do pleito de tutela provisória de urgência, uma vez que foi regular o procedimento adotado pela Agravante. Ressalta que o “o corte do fornecimento de energia da parte autora, foi em decorrência dos débitos em aberto nos últimos 90 dias, em consonância com o artigo 172, da Resolução n. 414/2010” (Num. 32179106 - Pág. 5). Acrescenta que “a unidade consumidora foi desligada em 14/2/2020 pelo seguinte motivo: Cliente possui 39 faturas vencidas há mais de 30 dias, totalizando R$ 6.190,17.” (Num. 32179106 - Pág. 6). Diz a Recorrente que, “após o desligamento, foram feitas várias FISCALIZAÇÕES. Em 10/3/2021, a equipe compareceu ao local, efetuou o corte e emitiu o Termo de Ocorrência de Irregularidade.” (Num. 32179106 - Pág. 7). Assim, conclui a Agravante que “a suspensão do fornecimento amparado na Lei no 8.987/95, Artigo 6a § 3o, Inciso II, não configura descontinuidade na prestação de serviço e é conduta legalmente autorizada” (Num. 32179106 - Pág. 8). Sustenta que houve pagamentos após o vencimento das respectivas faturas e que há inúmeros débitos, sendo que “a unidade consumidora se encontrou auto religada e por este fato foi gerado a fatura especial no valor de R$ 1.328,23 pois a mesma não estava sendo cobrada desde o mês de fevereiro de 2021 conforme tela” (Num. 32179106 - Pág. 8). Destaca que foram realizados avisos prévios acerca do corte e que, desse modo, não está presente a probabilidade do direito do Agravado. Requer a concessão e efeito suspensivo. No mérito, postula o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para indeferir o pleito de tutela provisória de urgência formulado pelo Autor, ora Agravado. Preparo regular (Num. 32179107). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0704372-41.2021.8.07.0002, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Autor, ora Agravado, para o fim de determinar restabelecimento do fornecimento de energia na residência do Autor, sob pena de multa. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). O exame perfunctório próprio deste momento processual indica que não estão presentes os requisitos para a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada. Com efeito, quanto à probabilidade do direito do Autor/Agravado, a decisão agravada, em princípio, encontra eco nos documentos carreados ao Feito originário, notadamente porque foram juntadas as faturas pagas referentes aos meses de agosto e setembro de 2021 e a fatura referente a outubro de 2021, sem qualquer consumo, já que o fornecimento fora interrompido. Registre-se que o fato de o Agravado ser inadimplente contumaz quanto ao pagamento das faturas de energia elétrica, por si só, não autoriza o corte do fornecimento, já tal procedimento não pode ser amparado em débitos antigos (art. 172, § 2o, da RN 414/2010 – ANEEL). Quanto ao ponto, deve ser registrado o aviso constante da fatura referente a setembro de 2010: “Quando da emissão desta conta constavam pendentes 38 faturas no valor de R$ 6.436,43” (Num. 108582529 - Pág. 2). Colhe-se, acerca do tema, o seguinte precedente desta egrégia Corte de Justiça: “ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. REVELIA. EFEITOS. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A interrupção no fornecimento de energia elétrica somente é permitida quando se tratar de conta regular, relativa ao mês de consumo, não podendo ocorrer o corte no fornecimento de serviço essencial na hipótese de débitos pretéritos (vencidos há mais de 90 dias), porquanto há meios adequados para a concessionária buscar a satisfação do seu crédito. 2 - Precedentes do STJ: ‘O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. Precedentes STJ. (AgRg no AREsp 468.064/RS, Primeira Turma, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 7/4/2014).’ 3 - Não é possível afastar os efeitos materiais da revelia quando as alegações desenvolvidas pela parte Autora encontram-se em sintonia com as provas dos autos (Código de Processo Civil, art. 345, IV, a contrario sensu). Apelação Cível desprovida.” (Acórdão 1390509, 07167770920218070003, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 13/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, quanto à multa fixada na decisão agravada, é certo que a fixação da multa não configura perspectiva de prejuízo imediato, uma vez que, já na vigência do Código de Processo Civil revogado, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo, firmara a tese de que somente era admitida execução provisória de astreintes em caso de confirmação da decisão interlocutória na respectiva sentença. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1 - Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: ‘A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.’ 2.- O termo ‘sentença’, assim como utilizado nos arts. 475-N, I, e 475-O do CPC, deve ser interpretado de forma estrita, não ampliativa, razão pela qual é inadmissível a execução provisória de multa fixada por decisão interlocutória em antecipação dos efeitos da tutela, ainda que ocorra a sua confirmação por Acórdão. 3 - Isso porque, na sentença, a ratificação do arbitramento da multa cominatória decorre do próprio reconhecimento da existência do direito material reclamado que lhe dá suporte, então apurado após ampla dilação probatória e exercício do contraditório, ao passo em que a sua confirmação por Tribunal, embora sob a chancela de decisão colegiada, continuará tendo em sua gênese apenas à análise dos requisitos de prova inequívoca e verossimilhança, próprios da cognição sumária, em que foi deferida a antecipação da tutela. 4 - Recurso Especial provido, em parte: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, dá-se parcial provimento ao Recurso Especial.” (REsp 1200856/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2014, DJe 17/09/2014) O atual Código de Processo Civil, conforme redação dada pela Lei no 13.256/2016 ao § 3o do art. 537, estabelece que a “decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte”. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 28 de janeiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador